Tribunal: TJES
Processo: 5009625-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009625-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LUIZ GONZAGA CARDOZO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO SÓCIO AGRAVADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O REsp nº 1.201.993/SP, que definiu o tema nº 444 dos recursos repetitivos e pacificou que o lustro de prescricional de 05 (cinco) anos para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios é aplicável se o ato ilícito for precedente ao referido ato de ciência. O Tribunal da Cidadania, no referido precedente, condicionou o reconhecimento da prescrição à inércia da Fazenda Pública no quinquênio subsequente à citação da empresa devedora originária.

2.
In casu
, constata-se que a tentativa de citação da empresa executada no domicílio fiscal ocorreu no dia 13 de novembro de 2006, momento em que foi reconhecido a mudança do domicílio fiscal sem a devida comunicação às autoridades fazendárias, o que denota a presunção de dissolução irregular, de acordo com a súmula nº 435 do STJ. Porém, especificamente em relação ao agravo, somente em 12/08/2015 o recorrente aviou pedido nos autos de citação desse sócio, diligência efetivada em 23/09/2016.

3. Portanto, em uma análise mais detida dos detalhes do processo, é possível verificar que em relação aos demais sócios
KARLA CARDOZO VEGHINI DE ANDRADE
e
MAURÍCIO DE ABREU FREIRE DE ANDRADE
não houve, de fato, prescrição intercorrente porque citados dentro do lustro prescricional, porém, não houve pedido e tampouco citação do recorrido
LUIZ GONZAGA CARDOSO
naquele momento, vindo somente a ocorrer em 2016.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de r. decisão (evento 134), proferida pelo douto magistrado 1ª Vara da Fazenda Pública, Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital —, que, na ação de execução fiscal registrada sob o nº 0000549-66.2005.8.08.0024, movida pelo ora agravante em desfavor de
SOMAR DO BRASIL TECNOLOGIA EM RECICLADOS LTDA
e
LUIZ GONZAGA CARDOSO
, acolheu a exceção de pré-executividade ofertada por este.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o redirecionamento da execução fiscal para os sócios deve observar o prazo prescricional de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica como marco temporal
”.

Asseverou que “
a pessoa jurídica executada foi citada em 13/11/2006 (evento 61.2), sendo este o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para redirecionamento aos sócios, sendo os excipientes citados em 15/05/2012, ou seja, quando já passados mais de 5 anos entre um evento e outro
”.

Por isso, reconheceu a prescrição do crédito tributário da certidão de dívida ativa nº 2.322/2004 e resolveu o mérito da execução fiscal em relação ao sócio, nos ditames do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Finalmente, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/12 do evento 3461242, o ente público agravante, em resumo, alega que:
(I)
a decisão frustra a execução e afeta o equilíbrio orçamentário, em especial por inexistir garantia do crédito;
(II)
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo nº 444, definiu que o lustro prescricional será contado a partir da citação quando antes dela tiver ocorrido o ato ilícito direcionado à fraude ao feito executivo; e que
(III)
“
verifica-se termo inicial da prescrição é contado a partir do dia 13 de outubro de 2006 e o final somente em 13 de outubro de 2011. Dessa forma, não há o que se falar em prescrição do redirecionamento da execução fiscal aos sócios, tendo em vista que o pedido de redirecionamento se deu em 17 de agosto de 2007. Após os sócios serem citados através de edital, o fisco requereu a penhora online e Renajud, obtendo resultado infrutífero, conforme evento de nº 69.
” (fl. 11).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e para obstar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Em decisão que consta no ID 3492879, deferi o pedido de atribuição de efeitos suspensivo.

O recorrido apresentou contrarrazões no ID 3650382 em que alega a sua ilegitimidade passiva
ad causam,
uma vez que teria deixado o quadro societário anteriormente à constituição do crédito tributário em desfavor da empresa
SOMAR DO BRASIL TECNOLOGIA EM RECICLADOS LTDA
. Além disso, aduz que não foi devidamente citado por edital, já que o ente público exequente/agravante somente pugnou pela citação dos sócios Karla Cardozo Veghini e Maurício Abreu Freire de Andrade. Requer, pois, que o recurso seja desprovido.

Em despacho no evento 4314855 intimei o recorrente para se manifestar sobre os documentos juntados em contrarrazões.

O recorrente apresentou petição no ID 5442118 sustentando que apesar de o agravado alegar que se retirou da sociedade desde 30 de junho de 2002, Verifica-se na própria alteração contratual que junta aos autos, que só fora registrada em 26 de dezembro de 2002, enquanto aos créditos tributários são referentes ao período de maio de 2002 a novembro de 2002.

Postas estas premissas, o REsp nº 1.201.993/SP
1
, que definiu o tema nº 444 dos recursos repetitivos e pacificou que o lustro de prescricional de 05 (cinco) anos para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios é aplicável se o ato ilícito for precedente ao referido ato de ciência.

O Tribunal da Cidadania, no referido precedente, condicionou o reconhecimento da prescrição à inércia da Fazenda Pública no quinquênio subsequente à citação da empresa devedora originária, senão vejamos as teses:

TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

In casu
, constata-se que a tentativa de citação da empresa executada no domicílio fiscal ocorreu no dia 13 de novembro de 2006, momento em que foi reconhecido a mudança do domicílio fiscal sem a devida comunicação às autoridades fazendárias, o que denota a presunção de dissolução irregular, de acordo com a súmula nº 435 do STJ.

Compulsando os autos de origem com uma análise mais detida neste momento, verifico que ente público exequente/agravante, em petição protocolada no dia 17 de agosto de 2007, requereu o redirecionamento em desfavor dos sócios mas apontou como sócios apenas
KARLA CARDOZO VEGHINI DE ANDRADE
e
MAURÍCIO DE ABREU FREIRE DE ANDRADE
sendo que estes foram citados por edital em 07 de julho de 2011.

Nota-se que o agravado efetivamente não fora citado neste momento.

Somente em 12/08/2015 o recorrente aviou pedido nos autos de citação dos sócios, momento em que incluiu o agravado
LUIZ GONZAGA CARDOSO
.
Citado
em 23/09/2016,
o recorrido apresentou a exceção de pré-executividade.

Por conseguinte, verifica-se o transcurso da prescrição quinquenal, porquanto transcorrido mais de 09 (nove) anos entre a citação da pessoa jurídica e a citação do sócio
LUIZ GONZAGA CARDOSO
.

Anoto que embora em um primeiro momento tenha vislumbrado a probabilidade do direito do recorrente, em uma análise mais detida dos detalhes do processo, é possível verificar que em relação aos demais sócios
KARLA CARDOZO VEGHINI DE ANDRADE
e
MAURÍCIO DE ABREU FREIRE DE ANDRADE
não houve, de fato, prescrição intercorrente porque citados dentro do lustro prescricional, porém, não houve pedido e tampouco citação do recorrido
LUIZ GONZAGA CARDOSO
naquele momento, vindo somente a ocorrer em 2016, o que importa na manutenção da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em relação a ele.

Posto isso,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

Considerando que a sucumbência recursal se dá na hipótese em que preenchidos os seguintes requisitos: (a) a decisão recorrida tiver sido publicada sob a égide do novo Código de Processo Civil de 2015; (b) o recurso da parte contrária for inadmitido ou não provido; (c) houver condenação anterior ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência; e (d) não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser majorada em 2% (dois por cento), totalizando o percentual final de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

1
REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR